Tribunal: TJMT
Processo: 1037528-36.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037528-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1037528-36.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARLON JACKSON GONCALVES

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 18/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM – INDEFERIDA.
Dentro dos princípios que regem os juizados especiais, celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, resta contraproducente a intenção de retorno à origem, quando se observa a possibilidade do julgamento em favor do autor sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.

AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO– DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo disposição legal no artigo 129 da LC Estadual 555/2014 pelo pagamento de 30% do valor de sua remuneração, anualmente por uma ajuda fardamento, com o julgamento da ADIN 1000613-59.2021.8.11.0000 que manteve vigente o aludido artigo até o trânsito em julgado da ADIN, forçoso é o reconhecimento ao direito do fardamento pretendido.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente os pleitos inerentes ao auxílio fardamento dos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, questionando ainda o fato do feito ter sido julgado por grupo de trabalho do NAE; apontando que não houve sua concordância com tal ponto; violação do juiz natural;, imparcialidade do julgador; tribunal de exceção, não aplicação da causa madura; necessidade de uniformização da jurisprudência pela existência de decisões divergentes em relação a algumas turmas recursais.

Anoto ainda que o advogado da parte marcou no sistema PJE a petição do recurso em si como sendo segredo de justiça, sob o pálio de incidência do artigo 189, I do NCPC.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

1-
Em relação à petição que pede o julgamento de forma monocrática, esta é uma faculdade do magistrado e não é escolha da parte, nem lhe constitui eventual direito seja objetivo ou subjetivo, portanto, não é um tema que não permite a escolha pela parte e sim de livre e total escolha do magistrado, de onde, indeferido o mesmo.

2-
Sobre o fato de ter sido marcado o segredo de justiça na peça de recurso, aponto que tal segredo
foi baixado por este relator, visto que, nem de longe se afigura algum interesse público relevante a ponto de se convolar em segredo de justiça a mera insurgência em relação ao julgamento efetuado por grupo de trabalho.

Assim regra o artigo 189, I do NCPC:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

Pelos fatos dos autos, o que se observa é mera insurgência pelo fato do autor ter tido o insucesso no resultado de seu feito, tendo que recorrer, de onde, isto por si só não se convola em interesse público algum.

Em verdade o recurso em relação a todos os tópicos, tanto o presente quanto os demais que ainda serão enfrentados, com o objetivo de impedir o julgamento do mérito por este relator, tem a ver unicamente com os honorários advocatícios e não com o interesse da parte em si mesma, como mais adiante será demonstrado também.

Desta feita, registro mais uma vez que inexiste nem de longe o segredo de justiça anotado e diante disso, foi feita a devida baixa do segredo de justiça instituído de forma unilateral pelo advogado peticionante.

3-
Sobre as demais preliminares, de ausência de manifestação pela parte, violação do Juiz Natural, Violação da Imparcialidade do Juiz, Tribunal de Exceção e eventuais outras aqui não listadas, registro que, o TJMT, via Corregedoria Geral de Justiça criou grupo de trabalho para ajudar várias unidades judiciárias, em diversas frentes, dentre elas prolação de sentenças, através da PORTARIA 49 TJMT/CGJ de 25/04/2022, abaixo colacionada:

Ou seja, houve uma publicação da portaria acima, com ampla publicidade e sem que houvesse a insurgência por parte de ninguém, sendo apenas a formação de núcleo de trabalho, como tantos outros que já existiram ao longo dos anos, apenas visando ajudar no melhor andamento e agilidade processual.

Apesar de fazer menção ao tempo todo da Justiça 4.0, em verdade, ausente qualquer prejuízo efetivo para a parte com o julgamento proferido pelo grupo de trabalho, pelo fato de que, pretende escolher o juiz que melhor lhe atenda, sendo esse o verdadeiro fundo da insurgência, o que, não se mostra como a melhor opção de solução, sendo que, eventual prejuízo poderia ser alegado se houvesse a tramitação pelo juízo 100% digital da Justiça 4.0 prejudicando com as intimações, ai sim, em não sendo intimada a parte pela sua recusa ao juízo digital 100% da Justiça 4.0, poderia alegar prejuízos, sendo até sobre isso o recurso de apelação paradigma que traz em sede de recurso, a pretender a anulação e devolução dos autos para a origem, como tenta o tempo todo.

Não se observa nenhum prejuízo para a parte, que agora terá sua análise de recurso perante o órgão julgador competente, para julgar os recursos, de onde, toda e eventual impropriedade de mérito poderá ser sanada, sem que tenha prejuízo algum ao recorrente, como tenta fazer crer o mesmo.

Não se trata de analisar a causa sob a ótica da causa estar ou não madura e sim pela ótica de ter ou não direito em relação ao mérito da mesma, de onde, indevida a pretensão do autor de retorno à origem para que a sentença seja novamente proferida pela magistrada titular da unidade judiciária vinculada ao feito,
sendo totalmente contraproducente e fora dos princípios da simplicidade, celeridade, economia processual e informalidade que norteiam como linhas mestras os Juizados Especiais, traçados no artigo 3º da Lei 9099/95, dentre outros.

O que se observa de forma clara, é que o problema narrado em nada afeta a parte, e sim o advogado que peticiona em defesa dos seus honorários advocatícios, dentro da sistemática dos Juizados Especiais, de onde, em caso da magistrada titular proferir sentença a seu favor, como tem ocorrido em várias situações, o recurso do Estado lhe consagraria honorários advocatícios, porém, como o recurso é da parte autora, em caso de sucesso, não impõe de forma automática honorários contra o Estado, diante do que dita o artigo 55 da Lei 9099/95, sendo por tal motivo a tentativa de contornar o retorno do feito para a origem, para novo julgamento pela magistrada titular, o que, reafirmo é contraproducente e fora dos princípios norteadores anteriormente mencionados.

O magistrado ao julgar não tem que se preocupar com honorários advocatícios e sim com o direito da parte existir ou não, de onde, ainda calha o registro de que a assertiva de que a magistrada de origem, apesar de ter posicionamento alinhado em alguns casos com a Turma Recursal, isto não garante a certeza de que no caso em tela julgaria a favor do interessado, sendo mera especulação.

Desta feita, rebatidos todos os argumentos alinhados que pretendiam a devolução do feito para a origem, indefiro todos, pelos fundamentos aqui alinhavados.

4-Sobre o pedido de uniformização de jurisprudência, resta também indeferido pelo fato de que no atual regimento da Turma Recursal inexiste a previsão para tal incidente, que somente será sanado com a criação da Turma de Uniformização que está em fase final de acabamento do novo regimento a regrar sobre tal possibilidade, de onde, ainda calha o alerta que eventuais divergências de entendimentos existem nos Tribunais Superiores, quiçá nas Turma Recursais, de onde, por tal fundamento, ante a ausência de previsão regimental da Turma Recursal, por ora resta indeferido tal pleito.

Em caso de alteração e quando ocorrer a alteração do regimento, com a aprovação da Turma de Uniformização, o assunto poderá ser trazido à análise novamente.

Esgotadas as matérias preliminares, passo ao mérito da demanda.

MÉRITO

Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o artigo 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de
2016, 2017 e 2018 e 2019
.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do auto para determinar o pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30%), referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, nos valores mencionados na inicial, com
juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites da sentença e deste acórdão.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022